Tribunal: STF
Processo: MS 39462
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado em face de atos praticados pelo Min. Relator Alexandre de Moraes, no âmbito da Reclamação Constitucional nº 61.654. Os atos apontados como coatores são: a decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação ajuizada pela Globoalweb Outsourscing do Brasil Ltda; e o acórdão que confirmou a respectiva decisão. Reproduzo a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DOS TEMAS 725 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inexigível título executivo formado em contrariedade a entendimento firmado pela CORTE nos autos de Ações de Controle de Constitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pela CORTE no Tema 360-RG. 2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61654 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)



     



    O impetrante sustenta que houve inequívoca violação a seu direito líquido e certo, no sentido de que (eDOC 1, p. 9):



     “A reclamação Constitucional foi ajuizada em face de ato judicial transitado em julgado, em desrespeito à/ao: (i) preservação da coisa julgada, Art. 5º, XXXVI, da CF e súmula 734 desta Suprema Corte; (ii) princípio da legalidade, Art. 5º, II da CF.”



     Aduz, ainda, que (eDOC 1, p. 9):



     “os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação Constitucional foram recebidos como Agravo Interno, suprimindo o direito do Impetrante ao: (i) contraditório e ampla defesa, em violação ao parágrafo 3º, do artigo 1.024 do CPC2 ; e (ii) devido processo legal” (eDOC 1, p. 9).



    Requer, por fim, que “seja a tutela provisória confirmada, requerendo o Impetrante concessão, em definitivo, da segurança seja reconhecida a ilegalidade e o abuso de poder da liminar proferida em sede da Reclamação Constitucional n. 61654 tendo em vista que a liquidez e certeza de seu direito resultam claras, impondo-se a improcedência da referida Reclamação, garantindo-se ao Impetrante os direitos decorrentes da coisa julgada trabalhista”(eDOC 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, primeiramente, que, em casos tal como o dos autos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2011).



    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal” (grifei).



    Em que pesem as razões apresentadas pelo impetrante, o ato impugnado, na presente ação mandamental, não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



     “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).



    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Sendo incabível, portanto, o presente writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego-lhe seguimento.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente